Tribunal: STF
Processo: Rcl 43620
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Trena – Terraplenagem e Construções S.A. afirma haver o Juízo da Vara de Execuções Contra a Fazenda Pública e Precatórios da Comarca de Florianópolis, no cumprimento de sentença nº 5001558-14.2017.8.24.0023, desrespeitado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 870.947 – Tema nº 810.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, sendo direcionada a irresignação contra ato de Juízo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator